Tribunal: CARF
Processo: 11020.720421/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720421/2013-61
ACÓRDÃO
2001-008.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CAMILO POLICASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas na legislação pertinente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
O valor do acréscimo patrimonial apurado mensalmente e não justificado
pelos rendimentos declarados, tributáveis e/ou não-tributáveis, demonstra
a obtenção de renda tributável sujeita ao ajuste anual, não declarada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, presumem-se legalmente
rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, após ter sido regularmente intimado, não comprove
documentalmente a sua origem. Portanto, o valor do acréscimo
patrimonial apurado mensalmente e não justificado pelos rendimentos
declarados, tributáveis e/ou não-tributáveis, demonstra a obtenção de
renda tributável sujeita ao ajuste anual, não declarada.
SÚMULA CARF No 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes.

Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720421/2013-61
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 01-
36.134 (fls. 676/687), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Auto de Infração lavrado às
fls. 619/631, por meio do qual foi exigido do contribuinte Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo aos exercícios de 2010 e 2011, correspondentes aos anos-calendário de 2009 e 2010, no
montante de R$ 41.202,99, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora calculados pela
taxa SELIC até 02/2013.
O lançamento de ofício teve origem em procedimento fiscal destinado à verificação
do cumprimento das obrigações tributárias, no qual a autoridade fiscal concluiu pela ocorrência
de acréscimo patrimonial a descoberto e de omissão de rendimentos caracterizada por
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720421/2013-61
3
depósitos bancários de origem não comprovada, conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal constantes às fls. 620/621. As circunstâncias apuradas durante a fiscalização encontram-se
detalhadas no Relatório Fiscal de fls. 632/641.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da exigência tributária em 20/02/2013,
conforme fl. 645, e apresentou impugnação integral em 19/03/2013, às fls. 649/671.
No que se refere ao alegado acréscimo patrimonial a descoberto no ano-calendário
de 2009, o contribuinte sustenta que a evolução patrimonial apurada em 31/12/2009
correspondeu ao montante de R$ 79.711,94 (setenta e nove mil, setecentos e onze reais e
noventa e quatro centavos), valor este decorrente da diferença entre R$ 1.875.685,25 (um
milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco
centavos) e R$ 1.955.397,19 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e
noventa e sete reais e dezenove centavos), conforme demonstrativo constante à fl. 652.
Aduz, ainda, que as rendas auferidas no referido exercício totalizaram R$
238.154,27 (duzentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete
centavos), de modo que, após a dedução da evolução patrimonial indicada, remanesceria uma
sobra de procedência no importe de R$ 158.442,33 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e
quarenta e dois reais e trinta e três centavos), quantia que, segundo afirma, seria suficiente para
suportar as demais despesas incorridas no período, afastando, assim, a existência de patrimônio a
descoberto.
Argumentação de idêntico teor é apresentada relativamente ao ano-calendário de
2010, no qual o impugnante alega a ocorrência de sobra de procedência no valor de R$
131.574,17 (cento e trinta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), o
que, a seu ver, igualmente descaracterizaria a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto,
conforme demonstrado às fls. 652/653.
Quanto à infração relativa aos depósitos bancários em moeda corrente
considerados como rendimentos tributáveis, o contribuinte sustenta, às fls. 653/654, que a
autoridade fiscal desconsiderou as informações constantes de suas declarações de imposto de
renda e interpretou equivocadamente diversos depósitos realizados ao longo de 2010 como
rendimentos omitidos.
Alega que tais valores tiveram origem na redução de patrimônio, decorrente da
venda de bens, recebimento de empréstimos e depósitos de valores mantidos em caixa, e não de
rendas não declaradas, razão pela qual não estariam sujeitos à tributação pelo imposto de renda.
Ao final, o contribuinte pleiteia o integral provimento da impugnação, com a
consequente extinção do auto de infração, ao sustentar que, nos anos-calendário de 2009 e 2010,
houve recursos de origem comprovada suficientes para o pagamento de todas as despesas, razão
pela qual não se configuraria acréscimo patrimonial a descoberto. Sustenta, ainda, que os
depósitos em moeda corrente realizados no ano-calendário de 2010 não caracterizam
rendimentos tributáveis omitidos.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720421/2013-61
4
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 01-
36.134 (fls.676/687), manteve integralmente a cobrança da exação tributária
No dia 13/03/2019, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.695/704), reiterando as teses formuladas na impugnação, requerendo novamente a nulidade
do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – PRELIMINARMENTE:
II.1 – DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Não assiste razão ao Recorrente quanto à alegação de nulidade da decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
Ao contrário do que sustenta, verifica-se dos autos que as teses apresentadas em
sede de impugnação foram devidamente conhecidas e analisadas pela DRJ, a qual enfrentou os
pontos essenciais da controvérsia, de forma suficiente e motivada, em estrita observância às
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal.
Ressalte-se que o julgador administrativo não está obrigado a acolher ou a se
manifestar favoravelmente a todas as teses apresentadas pelo contribuinte, sobretudo quando
tais alegações se mostram incompatíveis com o ordenamento jurídico aplicável, como restou
julgado pela instância no caso concreto. O dever de motivação exige a apreciação das questões
relevantes para o deslinde da controvérsia, e não a concordância com a interpretação sustentada
pela parte.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720421/2013-61
5
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, somente se declara a nulidade
de atos processuais quando verificado prejuízo efetivo ao direito de defesa, o que não se observa
na hipótese. O Recorrente teve pleno conhecimento da acusação, foi regularmente intimado,
apresentou impugnação no prazo legal e teve suas alegações apreciadas pela instância julgadora,
inexistindo qualquer cerceamento de defesa.
Ademais, conforme dispõe o art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei no
9.784/1999, aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, a motivação do ato
administrativo deve ser explícita, clara e congruente, requisitos que foram atendidos na decisão
recorrida, a qual expôs de forma fundamentada as razões pelas quais afastou as alegações
defensivas.
Nesse sentido, é pacífico no âmbito deste Conselho que a divergência quanto ao
mérito da decisão não se confunde com vício formal apto a ensejar nulidade, sendo certo que a
inconformidade da parte com o resultado do julgamento deve ser discutida no plano meritório, e
não sob a forma de preliminar de nulidade.
Dessa forma, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou às normas do
Processo Administrativo Fiscal, impõe-se o afastamento da preliminar de nulidade da decisão
recorrida, devendo o recurso ser apreciado exclusivamente quanto ao mérito.

III – DO MÉRITO
III.1 – DA OMISSÃO DE RENDIMENTO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Ultrapassada as questões de mérito, passemos a análise do mérito.
Não procede a alegação do contribuinte de inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto nos anos-calendário de 2009 e 2010, tampouco a afirmação de que os depósitos em
moeda corrente realizados em 2010 não configurariam rendimentos tributáveis omitidos.
Nos termos do art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional, o imposto sobre a
renda incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso I do referido dispositivo.
No mesmo sentido dispõem o art. 2o e o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1988, ao
estabelecerem que o imposto de renda incide sobre os rendimentos e ganhos de capital
percebidos pelo contribuinte, inclusive aqueles cuja origem não seja comprovada.
Ainda, o art. 55, inciso XIII, do Decreto no 3.000/99 prevê expressamente a
tributação do acréscimo patrimonial não justificado, consagrando a presunção legal de omissão de
rendimentos quando constatada evolução patrimonial incompatível com os rendimentos
declarados.
Da leitura conjugada desses dispositivos, depreende-se que a ocorrência de
acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos informados gera presunção legal de
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720421/2013-61
6
aquisição de renda, cabendo ao contribuinte demonstrar, de forma idônea e documental, a
origem lícita e não tributável dos recursos utilizados.
Nesse cenário, tem-se o disposto na Súmula CARF no 30, vejamos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes.
Ainda sobre a presunção legal correlacionada ao tema, nos termos dos arts. 806 e
807 do RIR/1999, admite prova em contrário.
Contudo, uma vez demonstrado pelo Fisco o descompasso entre rendimentos
declarados e aplicações ou dispêndios realizados, transfere-se ao contribuinte o ônus de
comprovar as origens dos recursos, sejam elas rendimentos tributáveis já oferecidos à tributação,
rendimentos isentos, não tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, ou ainda valores
já tributados.
No caso concreto, a fiscalização cumpriu integralmente o ônus que lhe competia, ao
demonstrar o acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, cabendo ao
contribuinte afastar a presunção legal, o que não ocorreu de forma suficiente, senão vejamos.
A) Da análise específica do ano-calendário de 2009.
Quanto ao ano-calendário de 2009, o Recorrente sustenta que a evolução
patrimonial teria sido de R$ 79.711,94 (setenta e nove mil, setecentos e onze reais e noventa e
quatro centavos), resultante da diferença entre o patrimônio final de R$ 1.955.397,19 (um milhão,
novecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e dezenove centavos) e o
patrimônio inicial de R$ 1.875.685,25 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Afirma, ainda, que os rendimentos auferidos no período totalizaram R$ 238.154,27
(duzentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), de modo
que, após a dedução da referida evolução patrimonial, restaria uma alegada sobra de procedência
no montante de R$ 158.442,33 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais
e trinta e três centavos), a qual seria suficiente para suportar as demais despesas.
Todavia, tal raciocínio não se sustenta frente ao método legalmente adotado pela
fiscalização, qual seja, o levantamento por fluxo de caixa, conforme demonstrativo de fls. 615, no
qual os acréscimos patrimoniais são apurados mensalmente, considerando-se o saldo de
disponibilidade de um mês como recurso para o mês subsequente, dentro do mesmo ano-
calendário.
Diferentemente do que pretende o contribuinte, não é juridicamente admissível
compensar globalmente rendimentos anuais com evolução patrimonial apurada ao final do
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720421/2013-61
7
exercício, ignorando-se as insuficiências mensais de caixa que caracterizam a omissão de
rendimentos.
O método adotado pela fiscalização encontra respaldo na legislação de regência e
na prática reiterada da administração tributária, sendo apto a evidenciar, de forma precisa, os
períodos em que os dispêndios superaram as disponibilidades comprovadas.
Nesse sentido cumpre informar que o Relatório Fiscal produzido pela autoridade
administrativa (fls. 632/641) detalha, inclusive mencionando as páginas utilizadas para
verificação/confronto das informações, sendo inconteste a análise ali realizada.
No caso concreto, a fiscalização não se limitou a comparar os patrimônios líquidos
em 31/12/2008 e 31/12/2009. Ao contrário, procedeu à reconstrução da movimentação financeira
mês a mês, apurando entradas, saídas, aplicações e aquisições patrimoniais, o que permitiu
identificar períodos em que os dispêndios superaram as disponibilidades comprovadas.
Corroborando com o entendimento acima esposado, segue jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. VALIDADE DO LANÇAMENTO. Somente se reconhece a
nulidade dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não há que se falar em cerceamento de
direito de defesa, quando a contribuinte teve ampla possibilidade de se
defender e não logrou êxito em suas comprovações. O cerceamento do
direito de defesa deve ser devidamente comprovado, o que não ocorreu.
Preliminar rejeitada. DECADÊNCIA. Lançamento realizado dentro do prazo
de 5 (cinco) anos a que alude a legislação, não há que se falar em
decadência. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO. O
acréscimo patrimonial da pessoa física, não respaldado por rendimentos
declarados ou por qualquer outra origem comprovada, está sujeito à
incidência do imposto de renda. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. SALDO DE CAIXA DO ANO ANTERIOR. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. Na apuração de variação patrimonial a descoberto, a
alegação de saldo em dinheiro decorrente do ano anterior só pode ser
aceita se houver informação na declaração de ajuste anual do
contribuinte e se houver comprovação da existência do valor declarado.
(grifei)1
Essas insuficiências mensais não são afastadas pelo simples argumento de que, ao
final do ano, os rendimentos totais superariam a variação patrimonial líquida. A análise anual
agregada pode mascarar momentos em que houve utilização de recursos sem origem
comprovada, circunstância que caracteriza a omissão de rendimentos.

1CARF. Acórdão no 2201-005.987. 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
10945.721589/2012-19. Data da sessão: 16 de janeiro de 2020. Relator(a): DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA

Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720421/2013-61
8
Assim, a simples alegação de “sobra de procedência” anual, desacompanhada de
comprovação documental idônea e compatível com o fluxo financeiro mensal, não afasta a
presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto.
B) Do ano-calendário de 2010 e dos depósitos em moeda corrente.
Em relação ao ano-calendário de 2010, o contribuinte repisa a tese de existência de
sobra de procedência no montante de R$ 131.574,17 (cento e trinta e um mil reais, quinhentos e
setenta e quatro mil, e dezessete centavos), bem como sustenta que os depósitos em moeda
corrente decorreriam de redução de patrimônio, vendas de bens, empréstimos e valores mantidos
em caixa.
Entretanto, conforme apurado pela fiscalização (fls. 616/618), os depósitos em
moeda corrente não foram devidamente lastreados em documentação hábil e suficiente que
comprovasse, de forma individualizada e contemporânea, a alegada origem dos recursos.
Ao julgar casos semelhante ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o mesmo entendimento, senão vejamos:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação a qual o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Não ilide a omissão de rendimentos a simples indicação da
origem sem a comprovação de que o valor não configura uma
disponibilidade econômica para fins de IRPF, ou que a disponibilidade
econômica dos depósitos já fora oferecida à tributação, seja na Declaração
de Ajuste Anual correspondente, seja exclusivamente na fonte, ou ainda de
que se encontra amparada por isenção.2
Alegações genéricas de vendas de bens, recebimento de empréstimos ou utilização
de numerário mantido em caixa não se prestam a afastar a presunção legal, sobretudo quando
desacompanhadas de contratos, recibos, registros contábeis ou outros documentos aptos a
demonstrar a efetiva disponibilidade financeira nos períodos correspondentes.
Ressalte-se que a fiscalização não desconsiderou, de forma arbitrária, as
informações prestadas pelo contribuinte, mas analisou os elementos constantes das Declarações
de Ajuste Anual e os confrontou com a movimentação financeira efetivamente verificada,
concluindo pela existência de depósitos incompatíveis com os rendimentos declarados, nos
termos descritos no Relatório Fiscal.
Por fim deve ser dito ainda que, o procedimento administrativo fiscal observou
rigorosamente a legislação aplicável. O contribuinte foi regularmente intimado, teve ciência dos

2 CARF. Acórdão no 2201-002.297 2a Seção de Julgamento /2a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
10907.002048/2009-49. Data da sessão: 21 de janeiro de 2014. Relator(a): Nathália Mesquita Ceia.

Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720421/2013-61
9
levantamentos efetuados e recebeu o Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial,
contendo os acréscimos patrimoniais apurados mensalmente. Foram oportunizadas diversas
manifestações e apresentadas justificativas para a rejeição dos documentos considerados
insuficientes.
Além disso, o levantamento efetuado não se limita a identificar a omissão de
rendimentos, mas viabiliza o arbitramento da renda omitida e a apuração do tributo devido,
consubstanciando atividade típica de lançamento, que, nos termos do art. 142, parágrafo único,
do CTN, é vinculada e deve ser exercida estritamente conforme a lei.
Diante de todo o exposto, verifica-se que a fiscalização demonstrou de forma
adequada o descompasso entre os rendimentos declarados e os acréscimos patrimoniais
apurados, não tendo o contribuinte logrado comprovar, por meio de documentação idônea, a
origem dos recursos utilizados, de modo que a presunção legal de omissão de rendimentos não foi
elidida.
Assim, não merece prosperar a tese defensiva, devendo ser mantida a exigência
fiscal relativa à omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto, nos
anos-calendário de 2009 e 2010.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, rejeito a preliminar arguida, e no mérito voto
por NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em
sede de fiscalização.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 716
DF CARF MF
Original